Tribunal: CARF
Processo: 11624.720034/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720034/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.253 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
JORGE VALENTIM CAMILOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, para,
nesta parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-34.133 (p. 223), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 28) com vistas a exigir débitos do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações: (i) não comprovação das áreas declaradas como ocupadas
com exploração extrativa e (ii) não comprovação da área ocupada por produtos vegetais
declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720034/2013-26
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720034/2013-26

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 37), aduzindo, em síntese, que:
* A apresentação de Plano de Manejo Florestal, cronogramas e notas fiscais é
impossível, visto que é proibida a exploração de matas nativas, no Paraná;
* O Auditor Fiscal lavrou o auto de infração com um valor excessivo e improcedente,
por não conhecer a real situação do imóvel, uma vez que as áreas de reserva legal (89,76
hectares), de preservação permanente (64,77 hectares) e de floresta nativa (129,2735
hectares) são isentas de tributação do ITR, independente de apresentação de ADA,
conforme jurisprudência. Além disso, o imóvel possui também áreas de reflorestamento
de pinus (140,8 hectares) e de benfeitorias (4,31 hectares) que não são tributáveis;
* Na matrícula n° 30.634 consta averbação comprovando a reserva legal de 89,76
hectares e preservação permanente de 64,77 hectares, áreas comprovadas no Laudo
Técnico em anexo;
* O Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, informou que os imóveis de propriedade da impugnante tem sua
área localizada em Zona de Mata Atlântica, onde não é permitido nenhum tipo de
atividade, tratando-se de uma área de proteção ambiental;
* Decisões de TRF’s são favoráveis a não necessidade de ADA ou averbação no
registro de imóveis para usufruir da isenção mencionada. Além disso, o Conselho de
Contribuintes afirma que a entrega do ADA após o prazo ou mesmo no caso da sua
inexistência, não pode ser motivação para a lavratura do auto de infração;
* A impugnante não é proprietária de imóvel com NIRF 3.677.969-5, conforme citado o
“item 001” do auto de infração, sendo nulo o auto de infração por engano de cobrança,
sobre o qual solicita-se o cancelamento;
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada, nos termos do
susodito Acórdão no 04-34.133 (p. 223), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009, 2010
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente e de reserva legal
para efeito de exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao
órgão ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório
Ambiental.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 11/12/2013, conforme AR de p.
233, o Contribuinte apresentou, em 13/01/2014, o recurso voluntário de p. 235, esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos:
Foi apresentado Laudo Técnico comprovando a situação real do uso do solo da
propriedade.
Foi apresentada farta jurisprudência sobre a não exigibilidade do ADA para que sejam
concedidas as isenções.
Foi apresentada defesa administrativa que comprova fartamente o uso do solo real em
campo.
Foram anexadas simulações com retificações corrigindo os enganos de preenchimento
das declarações.
Foram esclarecidos todos os fatos.
Foi apresentada a legislação que rege o assunto.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720034/2013-26

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, o Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia em 11/12/2013, conforme AR de fl. 233:

Tendo sido intimado no dia 11/12/2013 (quarta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 12/12/2013 (quinta-feira) e se
encerrou no dia 10/01/2014 (sexta-feira).

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (p. 235), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 13/01/2014:

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720034/2013-26

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que o Contribuinte inaugura sua peça recursal
informando, sem entrar em detalhes, que o recurso voluntário é tempestivo.
Entretanto, tal como demonstrado acima, razão não assiste ao Recorrente neste
particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário, para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital